Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710801-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: PALMIRA DE SOUZA DIAS D E S P A C H O Intime-se a recorrida PALMIRA DE SOUZA DIAS para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 74791022 opostos pela METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator